Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002708-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULAMPIO RODRIGUES FILHO - CPF: 240.128.666-72 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (AGRAVANTE), WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (AGRAVADO), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (AGRAVANTE), CORREA, FONTOURA & LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.925.932/0001-70 (AGRAVADO), CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 449.502.256-34 (AGRAVADO), FAUSTO ANTONIO DOMINGOS JUNIOR - CPF: 084.922.296-67 (AGRAVADO), FERNANDO DEODATO DOMINGOS - CPF: 106.514.526-86 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO), MARCIO FULVIO FONTOURA - CPF: 446.795.136-91 (ADVOGADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NA PARTE QUE É DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS AGRAVANTES POSSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE A FRAÇÃO PERTENCENTE AOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a penhora sobre bens da propriedade dos executados. Aliás, é o que, inclusive, determina a regra do §3º, do art. 523 do CPC, que dispõe
“
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002708-23.2023.8.11.0000

Agravantes:
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

Agravados:
Correa, Fontoura & Lacerda Advogados Associados, Cristina de Oliveira Domingos, Fausto Antonio Domingos Junior e Fernando Deodato Domingos

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios
n. 1002423-64.2020.8.11.0055
apresentado por
Correa, Fontoura & Lacerda Advogados Associados, Cristina de Oliveira Domingos, Fausto Antonio Domingos Junior e Fernando Deodato Domingos

em face de
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 106188467)
:
homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado
no citado Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios
, ou seja, de 50% da área de terra de 644,46ha denominada Fazenda Santa Lúcia (Gleba 9), localizada no Município de Tangará da Serra, matrícula 21.413 de propriedade dos executados aqui agravantes,
cujo valor da avaliação dos referidos 50% da área penhorada foi de R$25.000.000,00
(id. de origem 77513900).

Informam que o Cumprimento de Sentença apresentado pelos aqui agravados busca receber o valor de R$258.878,49 e que, inclusive, já ocorreu a penhora de um imóvel de sua propriedade, que foi levado à avaliação, cujo resultado foi impugnado pelos executados agravantes.

Arguem que metade a área, ou seja, 322,16ha já foi arrematada por terceiro há mais de 15 anos e que a discussão está em grau de recurso, bem assim que apenas a outra metade (322,16ha) é estaria disponível,
mas que, no caso
, apenas 50% dessa superfície remanescente, vale dizer, 50% das 322,16ha,

é que realmente poderia ser considerada para fins de penhora neste Cumprimento de Sentença.

Alega que, assim, o grande equívoco no processo é que foi penhorado 50% de 644,30ha sendo que o correto, no seu entender, é penhorar 50% de 322,16ha, porquanto a outra metade (322,16ha) já foi adjudicada há mais de 15 anos.

Argumentam que também o advogado dos exequentes agravados não tem direito de receber valor de honorários advocatícios antes do autor da causa, que ainda não findou.

Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 158204668).

Na contraminuta, id. 161223694, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne do Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
que homologou o laudo de avaliação do imóvel (
de 50% da área de terra de 644,46ha denominada Fazenda Santa Lúcia, Gleba 9, localizada no Município de Tangará da Serra, matrícula 21.413 de propriedade dos executados aqui agravantes
) no valor de
R$25.000.000,00
(id. de origem 77513900), cujo imóvel foi
penhorado
no Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios

apresentado pelos agravados e que tem por objeto o recebimento do valor de
R$258.878,49
.

Os agravantes recorrem da homologação ao argumento de que metade da área de
644,46ha
, ou seja, que 322,16ha já foi arrematada por terceiro há mais de 15 anos, bem
assim, que apenas a outra metade (322,16ha) é que estaria disponível,
mas que, no caso
, apenas 50% dessa superfície remanescente de 322,16ha,

vale dizer, apenas 161,08ha é que realmente poderia ser considerada para fins de penhora neste Cumprimento de Sentença
.

O argumento é de que apenas 161,08ha pertencentes ao executado aqui agravante
Ricardo Nabor Vespúcio
é que deveria ser penhorada e que o restante (outras 161,08ha) pertencente a sua esposa
Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui também agravante não poderia ser objeto de penhora.

Em que pese a alegação, tem-se que o Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios

foi apresentado por
Correa, Fontoura & Lacerda Advogados Associados, Cristina de Oliveira Domingos, Fausto Antonio Domingos Junior e Fernando Deodato Domingos

aqui agravados

em face de
Ricardo Nabor Vespúcio e também de sua esposa Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui agravantes.

É o que se verifica da petição inicial (id. de origem 35344981), cujo
print
se registra:

Aliás, veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Primeiramente, conforme se extrai da Matrícula n. 21.413 do CRI de Tangará da Serra/MT (Id. 38666066), o imóvel penhorado se trata de uma área de terras de 644,464 ha, sendo que, apesar de a parte executada alegar que “a gleba toda originalmente media 632,00,00 ha”, não apresentou qualquer documento que comprove tal situação.

Além disso, quando da penhora, observou-se que a parte executada era proprietária de apenas 50% do imóvel.

NO PONTO, EM QUE PESE DEFENDER QUE A PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO SERIA APENAS 25% DA ÁREA, EM RESPEITO À MEAÇÃO DO CÔNJUGE, VERIFICA-SE QUE, NA REALIDADE,
TANTO A SRA. GLEICE
LANE LEALI NUNES VESPUCIO (PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL) COMO O SEU CÔNJUGE RICARDO NABOR VESPUCIO SÃO EXECUTADOS NO VERTENTE FEITO
,
de modo que não há que se falar no resguardo da meação
(Id.
102207287)
. Afinal,
COMO AMBOS SÃO EXECUTADOS, AMBOS RESPONDEM PELA DÍVIDA
.

Posto isso,
INDEFIRO
a impugnação de Id. 102207287 e, via de consequência,
HOMOLOGO
o auto de avaliação de 77513900.
”
(grifo próprio e nosso).

Aliás, é o que, inclusive, determina a regra do §3º, do art. 523 do CPC, que dispõe
“
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

Realça-se tratar de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no valor de R$258.878,49
(id. de origem 35344981) que foram fixados em 10% sobre o valor da causa na Ação de
Divisão de Terras Particulares n.º 12691-68.2018.8.11.0055, código n.º 284528

que foi
proposta por
Ricardo Nabor Vespúcio
e
GLeice Lane Leali Nunes Vespúcio
em face do
Espólio de Waltruídes Bernardes Pinto
que foram majorados para 12% sobre o valor da causa na Apelação nº
0012691-68.2018.8.11.0055
julgada em 18.12.2019 pela e. Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desª Clarice Claudino da Silva.

Logo, a penhora há mesmo que recair em bens de propriedade dos dois executados, como, aliás, ocorreu.

Além do que a penhora foi determinada pela decisão proferida em 06.10.2020 (id. de origem 40536066), contra a qual não se tem informação e ter ocorrido recurso
.

Assim, a questão já está, inclusive, preclusa.

Quanto a questão de falta de direito dos advogados de pleitearem a cobrança dos honorários advocatícios ainda sequer foi arguida e por esse mesmo motivo também não foi resolvida pela decisão impugnada.

Logo, essa específica questão desafia a arguição e a análise no Juízo de origem, sob pena do Tribunal incorrer em supressão de instância e, inclusive, em prolação de decisão surpresa.

Não se verifica a presença de elementos aptos a justificar a condenação dos executados por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que homologou a avaliação feita sobre 50% do imóvel de propriedade dos executados agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023